Tribunal: TJSP
Processo: 0001165-13.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1Registro: 2020.0000425857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001165-13.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THALES
AUGUSTO LIMA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001165-13.2020.8.26.0154 -Voto no 17814
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0001165-13.2020.8.26.0154
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : THALES AUGUSTO LIMA COSTA
VOTO N.o 17814
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
DEFERIMENTO
RECURSO MINISTERIAL
FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS VALORES
DEVIDOS A TÍTULO DE MULTA
PROCEDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA
DO
EG.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL DECISÃO CASSADA RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de THALES AUGUSTO LIMA COSTA, contra a
decisão de fls. 19/22, que deferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Razões às fls. 04/15. Pugna pela cassação da
progressão de regime, porquanto não comprovada a satisfação dos valores
devidos a título de multa.
O agravado apresentou contrarrazões às fls.
33/40. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
às fls. 41/43.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 51/52, opinou pelo provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001165-13.2020.8.26.0154 -Voto no 17814
3
firmou o entendimento de que a pena de multa possui natureza jurídica
de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso XLVI do art. 5o da
CF/1988 não a perdendo pelo advento da Lei n.o 9.268/1996 (a qual
alterou o art. 51 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940)
, imperiosa a sua
satisfação para que o sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o
parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão de
regime, mas também o adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a
cobrança da pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e vinculante,
que referida pena possui natureza jurídica de pena criminal mesmo após o
trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da eg. Suprema
Corte, a satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à obtenção de
benefícios da execução penal, sob pena de considerar um dos preceitos
secundários, a privação da liberdade, como único a importar.
O entendimento se aplica a todos os delitos
apenados com multa, indistintamente, e assim venho decidindo.
Cito, como exemplo, os autos do habeas corpus
n.o 178.989/SP, da relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
impetrado em face de decisão deste relator que concedeu efeito suspensivo
a recurso interposto pelo Ministério Público:
“9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para
afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia,
é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Alberto
Anderson Filho, afirmou ter concedido o efeito suspensivo ao
Agravo em Execução n. 0003312-46.2019.8.26.0154 do Ministério
Público de São Paulo para determinar o retorno do paciente ao
regime semiaberto por não ter sido efetuado o pagamento da
multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de
liberdade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001165-13.2020.8.26.0154 -Voto no 17814
4
'(...) O paciente foi progredido ao regime aberto e, contra
a decisão do Juízo de primeiro grau, o Ministério Público
interpôs recurso de agravo em execução, autuado sob o
número 0003312-46.2019.8.26.0154, sustentando a não
satisfação do requisito subjetivo.
Recebido e processado o recurso, bem como remetidos
os autos digitais a esta instância, prolatei decisão para a ele
atribuir efeito suspensivo e determinar o retorno do paciente
ao regime semiaberto.
A atribuição do efeito suspensivo adveio do fato de que,
em cognição sumária, verifiquei que a decisão que
deferiu a progressão do paciente ao regime aberto se
restringiu à análise do cumprimento de parte da pena
privativa de liberdade e da existência de atestado de
bom comportamento carcerário.
Com efeito, analisando os autos do agravo em execução
em epígrafe, depreende-se que o paciente foi condenado,
além da pena privativa de liberdade, ao pagamento de R$
36.747,07 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e sete
reais e sete centavos) a título de multa.
Embasei-me em recente jurisprudência do plenário
do Colendo Supremo Tribunal Federal, concernente à
necessidade de satisfação dos valores pecuniários,
questão não considerada quando do deferimento da
progressão de regime.
A ausência de análise de um requisito para que a
progressão de regime fosse deferida, pois, motivou a
atribuição do efeito suspensivo.
Esclareço, por fim, que ainda não há data prevista para
o julgamento do agravo em execução, eis que os autos ainda
se encontram em primeira instância para que as partes se
manifestem sobre a dívida pecuniária.
Sendo o que me cumpria informar, colho a oportunidade
para apresentar a Vossa Excelência meus protestos da
minha alta estima e distinta consideração, colocando-me,
desde
logo,
à
disposição
para
quaisquer
outros
esclarecimentos que porventura se façam necessários'
A
decisão
pela
qual
concedido
efeito
suspensivo ao agravo em execução do Ministério Público
paulista harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal:
'EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO
DA
PENA
DE
MULTA.
REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE.1. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001165-13.2020.8.26.0154 -Voto no 17814
5
Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de
que o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente
aplicada
ao
sentenciado
impede
a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso.2. Hipótese em que a decisão
agravada, com apoio na orientação do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, condicionou a manutenção da sentenciada
no regime semiaberto ao adimplemento das parcelas da pena
de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das
parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime.
Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do
ajuste.4. Agravo regimental desprovido' (EP n. 8 ProgReg-
AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe
20.9.2017). [...]” (sem grifos no original)
Razão assiste ao Ministério Público, pois, motivo
pelo qual a decisão deve ser cassada para que haja o recolhimento dos
valores, integral ou parceladamente, excetuando-se a comprovação de
absoluta impossibilidade.
Em tempo, considerando que o agravado é
assistido pela Defensoria Pública, prudente que seja mantido em regime
aberto até que o Juízo das Execuções Penais decida sobre a questão.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR